Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704919-04.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CR &amp; FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. propôs ação de busca e apreensão contra CR &amp; Filhos Materiais para Construção e Serviços Ltda. Alegou na petição inicial que as partes celebraram o contrato de empréstimo n. 20029835532 no dia 30.12.2018. Argumentou que concedeu o crédito de R$ 28.495,33 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) para ser restituído por meio de quarenta e oito (48) prestações mensais no valor de R$ 856,64 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Narrou que o veículo Fiat Pálio Week 1.8, placa JJD-2956, foi alienado fiduciariamente como garantia do contrato. Requereu a concessão de medida liminar para a determinação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Salientou que a apelada descumpriu com suas obrigações contratuais. Pediu a busca e apreensão do bem. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.863,93 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) (id 63625971). A medida liminar foi deferida (id 63625993). O mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço indicado na inicial e o veículo não foi encontrado (id 63625995). A apelante requereu a pesquisa de endereços da apelada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), além de medidas constritivas sobre o bem alienado fiduciariamente (id 63625997). A apelante noticiou a cessão de direitos em favor de terceiro e requereu a substituição processual (id 63625999). Foram certificados novos endereços de localização da apelada nos autos (id 63626003). A apelante requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço (id. 62636610). O Juízo de Primeiro Grau determinou o desentranhamento do referido mandado e o cumprimento de demais diligências (id 63626611). O mandado foi devolvido sem o cumprimento (id 63626612). O Juízo de Primeiro Grau intimou a apelante para apresentar novo endereço da apelada ou requerer a conversão do processo em execução (id 63626613). A apelante apresentou novo endereço da apelada (id 63626615). Foi determinado o cumprimento da busca e apreensão no novo endereço (id 63626621). O cumprimento do mandado foi inexitoso (id 63626622). O Juízo de Primeiro Grau intimou a apelante para apresentar novo endereço da apelada ou requerer a conversão do processo em execução (id 63626626). A apelante não apresentou manifestação ao determinado (id 63626627). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença sem resolução do mérito por ausência de interesse processual com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante a arcar com as custas processuais (id 63626628). A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 63626631 e 63626633). A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil (id 63626638). A apelante requer em preliminar a substituição processual decorrente da cessão de direitos entre Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para manter esta no polo ativo, ou o ingresso desta como assistente litisconsorcial subsidiariamente. No mérito impugna o capítulo da sentença relativo à extinção do processo sem exame do mérito. Sustenta que a extinção do processo decorre de inércia da apelante, e não de ausência de interesse processual. Argumenta que seria correta a prolação de sentença fundamentada no art. 485, inc. III, do Código de processo Civil, com a prévia intimação pessoal da apelante, o que não ocorreu. Argumenta que a conversão da ação em execução é uma faculdade do credor e inexiste perda do interesse de agir. Defende a aplicação do princípio da economia e cooperação processual. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença, com o prosseguimento do feito (id 63626636). O preparo foi recolhido (id 63626637). Sem contrarrazões. Intimei a apelante para manifestar-se sobre a tempestividade recursal conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. A apelante não se manifestou (id 63754389 e 64087140). É o relatório. A tempestividade consiste em requisito extrínseco de admissibilidade recursal e o não preenchimento desse pressuposto resulta no não conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). O art. 231, inc. V, do Código de Processo Civil estabelece que se considera como termo inicial de fluência dos prazos processuais eletrônicos o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê no art. 5o, § 1o, que considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. A contagem do prazo tem início no primeiro dia útil subsequente ao do seu início nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A publicação considera-se realizada no primeiro dia útil seguinte à divulgação da decisão e a contagem do prazo se inicia no dia útil posterior à publicação em caso de intimação eletrônica. O prazo de interposição da apelação é de quinze (15) dias e a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso (arts. 1.003, § 5o, e 1.026, caput, do Código de Processo Civil). A sentença que não acolheu os embargos declaratórios foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 7.7.2024 e a apelante registrou ciência no dia 8.7.2024 conforme consta na aba expedientes do processo. A fluência do lapso recursal começou em 9.7.2024. O último dia para que a apelante exercitasse o direito de recorrer ocorreu no dia 29.7.2024, segunda-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 30.7.2024. Há ausência de tempestividade, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é de rigor. Ante o exposto, não conheço da apelação. Incabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil porque inexistente prévia fixação pelo Juízo de Primeiro Grau, na inteligência a contrario sensu do referido dispositivo legal e conforme Tese n. 6 da Edição 128 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça.[1] Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (STJ, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 21.12.2023).